Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE À SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS CONTRATUAIS. DIVERGÊNCIA. LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO. PARCELAS NÃO PAGAS. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. NECESSIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida de ofício a inadmissão do recurso quanto ao pedido expresso de aplicação do CDC, por ausência de interesse recursal, se com o seu acolhimento os apelantes não terão qualquer vantagem (utilidade), visto que tal ponto já foi deferido na sentença recorrida.
2. O pedido da apelação para que seja invertido o ônus da prova não deve ser conhecido de ofício, se a matéria não foi decidida na sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, por ausência de cabimento recursal, visto que se trata de questão decidida em pronunciamento diverso, contra o qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC).
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes impugnam o ponto da sentença em que o julgador afirmou inexistirem documentos outros que infirmem as conclusões periciais; a suficiência dos argumentos recursais para reformar a sentença é questão que concerne ao mérito recursal.
4. A liberdade de valoração das provas e o livre convencimento motivado estabelecem que o juiz não está adstrito ao resultado da perícia, devendo analisá-la em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos e, se for o caso, solicitar a realização de nova perícia (arts. 479 e 480, ambos do CPC).
5. Divergindo as partes quanto à aplicação dos parâmetros contratuais de correção monetária para o cálculo das parcelas devidas em razão de promessa de compra e venda, devem ser acolhidas as conclusões do laudo pericial – elaboradas por profissional idôneo, com conhecimento técnico e de confiança do julgador – sobretudo considerando que a perícia analisou detalhada e suficientemente o caso e respondeu a contento os quesitos, de forma que o parecer técnico unilateral anexado por uma das partes e desprovido de fundamentação que respalde as suas conclusões não é suficiente para infirmar o laudo pericial.
6. Se a perícia constata que não houve cálculo inadequado quanto às parcelas pagas pelos apelantes e que não houve pagamento a maior, não deve ser acolhido o pedido de devolução em dobro na forma do art. 42 do CDC.
7. O reconhecimento da necessidade de ajuste do percentual de correção monetária sobre as parcelas ainda não adimplidas pelos apelantes não é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral indenizável.
8. Em consonância com o Tema n. 1.059 do STJ e com o art. 85, § 11, do CPC, o não provimento integral do recurso deve ensejar a majoração dos honorários de sucumbência devidos pelos recorrentes, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.